Tribunal: TJES
Processo: 0007102-71.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007102-71.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
APELADO: STEFAN DE CERQUEIRA LIMA E CHIEPPE JESUS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0007102-71.2016.8.08.0048

Apelante: Lorenge SPE 137 Empreendimento Imobiliário Ltda.

Apelado: Stefan de Cerqueira Lima e Chieppe Jesus

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Lorenge SPE 137 Empreendimento Imobiliário Ltda. contra a sentença de fl. 302/304, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra nos autos da ação indenizatória ajuizada por Stefan de Cerqueira Lima e Chieppe Jesus, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar a apelante à devolução de 90% (noventa por cento) dos valores pagos pelo apelado, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) da condenação.

Nas razões de fl. 341/356, a apelante alega que (a) o Juízo originário é incompetente, eis que as partes elegeram o foro de Vitória para dirimir as controvérsias contratuais; (b) a rescisão ocorreu por iniciativa do apelado, motivo pelo qual o valor a ser devolvido deve ser deduzido dos encargos pertinentes ou ser autorizada a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago; (c) a fixação da verba honorária no limite percentual máximo não observou os critérios do § 2º do art. 85 do CPC, devendo ser reduzida.

Contrarrazões às fl. 394/401.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de incompetência relativa

Conforme a jurisprudência desta Corte,
“
Há necessidade de demonstração do prejuízo a fim de que seja reconhecida a nulidade processual decorrente da incompetência territorial (relativa), por imperativo da máxima pas de nullité sans grief
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151498482, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).

A apelante alega a incompetência relativa do Juízo originário (
2ª Vara Cível de Serra
),
eis que as partes elegeram o foro de Vitória-
ES
para dirimir as controvérsias contratuais
.

Sucede que a apelante não demonstrou qualquer prejuízo
da inobservância da cláusula contratual
, limitando-se a arguir que o contrato elegeu o foro da situação do imóvel
(Vitória-ES)
,
que é contíguo
ao de Serra-ES.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de incompetência relativa.

É como voto.

Mérito

Quanto ao direito de retenção decorrente da rescisão do contrato de compra e venda do imóvel,
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto
”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.426/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022).

De igual teor, a jurisprudência desta Corte:

“
A retenção entre 10% e 25% do valor pago é válida, segundo firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, mas a definição do percentual é casuística, levando-se em consideração os prejuízos comprovadamente suportados,
de modo que a fixação de percentual acima do mínimo demandaria hígida comprovação dos gastos que as requeridas porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio, por não ser possível presumi-los
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151373016, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 15/03/2022).
(g. n.)

Apesar da apelante alegar que sobre o valor da venda do imóvel incidem diversos encargos como a comissão do corretor de imóveis, custos de publicidade e encargos tributários, os valores não foram comprovados, ao passo que a retenção de percentual da quantia paga pelo comprador possui justamente a finalidade de cobrir tais despesas, compensando a vendedora pela frustração do negócio jurídico.

Aumentar o percentual retido, portanto, demandaria a comprovação de peculiaridades excepcionais que demonstrassem a insuficiência do montante fixado na sentença (10% - dez por cento).

Destaco que a apelante interpôs agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de evidência às fl. 179/80 que determinou o bloqueio do numerário correspondente a 90% (noventa por cento) do valor pago nas contas da apelante, tendo este órgão fracionário concluído pela razoabilidade do percentual de retenção no caso concreto, como se depreende respectiva ementa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DO VALOR INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. SÚMULA 543 DO C. STJ. QUANTIA CORRESPONDENTE À 10% (DEZ POR CENTO). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, devendo, portanto, a questão ser analisada à luz do CDC (Lei nº 8.078⁄90). 2 - Nos termos do art. 53 do CDC, nos contratos de compra e venda de imóveis mediante pagamento em prestações, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do bem alienado. 2.1. A jurisprudência assentou-se no sentido de que é legal a retenção de parte das prestações pagas pelo consumidor, a fim de indenizar o vendedor pelos prejuízos suportados, no percentual que varia de 10% a 2
0
% dos valores já pagos, devendo o restante ser devolvido ao promitente comprador. 2.2. ?(...) “Tendo em vista que o valor de retenção determinado pelo Tribunal a quo (10% das parcelas pagas) não se distancia do fixado em diversas ocasiões por esta Corte Superior (que entende possível o valor retido flutuar entre 10% a 25%), o recurso especial não prospera. (...)” (AgRg no REsp 1110810⁄DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 06⁄09⁄2013). 3 - A decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão ad quem no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos, na esteira do entendimento jurisprudencial da Corte Superior. 4 - Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048169005294, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: EDNALVA DA PENHA BINDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 06/02/2017)

Finalmente, no que concerne aos honorários sucumbenciais, não verifico motivo para alterar a sentença, eis que a fixação no limite percentual máximo em 1º grau é possível, impedindo apenas a majoração na fase recursal.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, deixando de majorar os honorários sucumbenciais, posto que arbitrados pela sentença em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA REJEITADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE 10% DO VALOR PAGO. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM LIMITE MÁXIMO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência desta Corte,
“
Há necessidade de demonstração do prejuízo a fim de que seja reconhecida a nulidade processual decorrente da incompetência territorial (relativa), por imperativo da máxima pas de nullité sans grief
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151498482, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).

1.1. A apelante, contudo, não demonstrou qualquer prejuízo da inobservância da cláusula contratual, limitando-se a arguir que o contrato elegeu o foro da situação do imóvel (Vitória-ES), que é contíguo ao de Serra-ES. Preliminar de incompetência relativa rejeitada.

É cediço que
“
A retenção entre 10% e 25% do valor pago é válida, segundo firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, mas a definição do percentual é casuística, levando-se em consideração os prejuízos comprovadamente suportados, de modo que a fixação de percentual acima do mínimo demandaria hígida comprovação dos gastos que as requeridas porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio, por não ser possível presumi-los
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151373016, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 15/03/2022).

Apesar da apelante alegar que sobre o valor da venda do imóvel incidem diversos encargos como a comissão do corretor de imóveis, custos de publicidade e encargos tributários, os valores não foram comprovados, ao passo que a retenção de percentual da quantia paga pelo comprador possui justamente a finalidade de cobrir tais despesas, compensando a vendedora pela frustração do negócio jurídico.

Aumentar o percentual retido, portanto, demandaria a comprovação de peculiaridades excepcionais que demonstrassem a insuficiência do montante fixado na sentença (10% - dez por cento).

A fixação dos honorários sucumbenciais no limite percentual máximo em 1º grau é possível, impedindo apenas a majoração na fase recursal.

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.